Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RAI no 1023412-62.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de Instrumento aviado por Luciano Feitosa de Paula - ME, objetivando a reforma da decisão que acolheu a arguição de incompetência territorial nos autos da ação de cobrança movida em desfavor dos agravados Raquel Leitis Barbosa e outros, determinando a remessa dos autos à comarca de Sinop/MT.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que não aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, porquanto, além de não haver hipossuficiência na relação contratual, o contrato foi firmado com base no Código Civil, com paridade entre as partes.
Assevera que não há que se falar em local de pagamento da avença, e que as partes elegeram, na cláusula nona, o foro de Rondonópolis para dirimir qualquer conflito, motivo pelo qual renunciaram a outro foro, por mais privilegiado que fosse.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, o foro contratualmente eleito entre as partes somente pode ser afastado quando reconhecida abusividade ou hipossuficiência de uma delas, o que, prima facie, não é o caso dos recorridos.
Logo, ausente a demonstração inequívoca da referida abusividade, impõe-se o reconhecimento da prevalência do foro de eleição, até mesmo em detrimento daquele estabelecido legalmente, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 335 do STF.
Ademais, como se trata de modificação da competência, caso não seja suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para a comarca de Sinop/MT, antes do julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a decisão agravada, até pronunciamento de mérito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator